Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701332-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO ALVES DE SOUZA Vistos etc. Do cotejo destes autos apreende-se que o objeto da controvérsia estabelecida em seu bojo adstringe-se à possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre a nota final angariada pelo autor/apelado no ENEM, consoante previsto originalmente na Resolução no 15/2017, posteriormente suspensa em virtude da Resolução no 1/2018 da ESCS, sem o que não conseguiria alcançar a nota de corte necessária para o ingresso no curso de medicina oferecido pela entidade educacional - ESCS. Interposta apelação pelo Distrito Federal[1] em face da sentença[2] que julgara procedente o pedido inicial, ratificando a tutela provisória que havia sido concedida, o trânsito processual e o exame do apelo foram sobrestados até que fosse resolvida a controvérsia no ambiente do IRDR no 11[3]. Posteriormente, noticiada a ultimação do julgamento de aludido incidente, mas pendente o pronunciamento das Cortes Superiores quanto ao decidido por esta egrégia Casa de Justiça, mantivera-se o sobrestamento do curso processual até o definitivo pronunciamento das vias extraordinárias[4]. Agora, houvera a certificação pela secretaria desta Turma Cível[5] de que o Recurso Especial aviado em face do acórdão que resolvera aludido IRDR não fora admitido, ao passo que o Recurso Extraordinário aviado sobejara conhecido e parcialmente provido monocraticamente pelo eminente relator, Ministro Flávio Dino, nos seguintes termos, verbis: “(...) dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos (...)”, transitando esse decisório em julgado na data de 30/05/2025. Diante do decidido pela Suprema Corte no ambiente do RE no 1498883/DF, em compasso com o princípio da cooperação, tendo em conta o objeto da prestação demandada, do tempo já decorrido e do acobertamento do decidido nestes autos, conquanto fiado em norma reputada inconstitucional, pelo efeito conferido à resolução empreendida ao IRDR nomeado (ex nunc), restando preservado o já decidido quando fora reformada a decisão originária desta Corte de Justiça, então tomada por maioria, fora assinalado prazo para o autor e o Distrito Federal dizerem sobre o decidido, esclarecendo se subsistia a utilidade da prestação almejada. Atendendo ao chamamento, o ente público reportara-se ao decidido pela Suprema Corte, nada dizendo sobre o efeito conferido ao julgado nem esclarecendo a situação do autor, que, a seu turno, permanecera silente. Diante desse cenário processual, de molde a ser visualizada e assegurada a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional demandada pelo ente público, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer e comprovar a situação educacional do autor, notadamente se se matriculara na forma almejada e concluíra o curso, e, diante do efeito ex nunc conferido aos julgamentos editados pela Suprema Corte e por esta Corte de Justiça no incidente nomeado, se subsiste seu interesse no exame do apelo que veiculara, pois desguarnecido, em qualquer situação, de utilidade. Destarte, de forma a ser preservada a utilidade do recurso e prestigiado o princípio da efetividade, retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Acudido aludido chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do apelo. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator